Tribunal: TJDFT
Processo: 0723451-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723451-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SOARES PORTELA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em permitir o depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas de acordo com o valor que o agravante entende devido, sem que ficasse caracterizada a mora. O agravante relata ter ajuizado a ação com o objetivo de revisar o contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, ao argumento de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirma que a impossibilidade de inscrição de seu nome junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo é medida que visa evitar constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor. Explica a possibilidade de que seja injustamente despojado do bem caso não seja concedida a liminar para que o agravante permaneça na posse do veículo. Alega que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Sustenta a existência de elementos suficiente para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja determinado ao agravado que não inclua o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito em relação às obrigações oriundas do contrato que se discute, bem como para que autorizado os depósitos incidentais no valor por ele indicado e a manutenção na posse do veículo. Tece considerações sobre a função social do contrato, bem como sobre o instituto da consignação em pagamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado o depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas de acordo com o valor que entende devido, com o afastamento da mora. De forma alternativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado o depósito em juízo no valor da parcela contratada. Preparo regular (id 37327200 e 37327201). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em relação ao requerimento alternativo de antecipação dos efeitos da tutela recursal, oportunidade em que apresentou petição para defender o conhecimento integral do recurso. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Extrai-se dos autos que o agravante, por espontânea vontade, celebrou com a instituição financeira agravada cédula de crédito bancário com o objetivo de financiar a compra de veículo. A análise perfunctória dos autos indica a validade e higidez do contrato firmado entre o agravante e o agravado, que deve produzir seus efeitos tal como se obrigaram as partes. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes e a necessária produção de provas, permitirá trazer a lume se houve irregularidades na contratação e/ou abusividade nas cobranças. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício de vontade no contrato livremente pactuado entre as partes, não há que se falar em plausibilidade do direito da autora para suspensão das parcelas decorrentes do ajuste; assim como não restou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, em caso de procedência do feito de origem, eventuais valores pagos a maior poderão ser restituídos à autora, mediante via eleita adequada. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1353682, 07127119220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no DJE: 21.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. I - A aplicação da Tabela Price não implica, necessariamente, capitalização mensal de juros e não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização (mesmo na ausência de instituições pertencentes ao sistema financeiro nacional). Eventual anatocismo deve ser objeto de prova (precedentes). II - A concessão de tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito vindicado, que, na hipótese, necessita de dilação probatória. III - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1191981, 07088211920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31.7.2019, publicado no DJE: 13.8.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo à análise do requerimento alternativo de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante requer autorização para que seja feito o depósito em juízo do valor da parcela contratada. A consignação em pagamento configura modalidade especial de pagamento em que o devedor ou o terceiro poderá requerer, nos casos previstos em lei, a consignação da quantia devida com o objetivo de extinguir a obrigação. O art. 335 do Código Civil estabelece que consignação em pagamento será cabível quando o credor se recusar a receber o pagamento ou dar quitação; não receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; quando ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento ou quando pender litígio sobre o objeto do pagamento. O pagamento integral do valor das parcelas contratadas deve ser feito na forma pactuada entre as partes, principalmente em razão da inexistência de prova da recusa da instituição financeira em receber as parcelas na forma contratada. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator